Tribunal: STF
Processo: AO 1302
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. QUESTÃO DE
ORDEM.
Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar exceções
 de suspeição contra mais da metade dos desembargadores de tribunal
de justiça (CF, art. 102, I, n). Precedentes.
Exceção não
conhecida por manifesta falta de fundamentação.